Tribunal: STF
Processo: MS 37477
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão por mim proferida no mandado de segurança em epígrafe, em cujos autos se adversa ato da 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no Acórdão 8.401/2020 (Processo TC 030.102/2018-9), assim ementado:
    “PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO ILEGAL COM VENCIMENTOS DE UM CARGO PÚBLICO E DOIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CIVIS. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO ART. 29 DA LEI 3.765/1960. ILEGALIDADE DE UMA CONCESSÃO, COM RECUSA DE REGISTRO AO ATO. LEGALIDADE DOS DEMAIS ATOS, COM DETERMINAÇÃO PARA OS REGISTROS CORRESPONDENTES. Nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960, é permitida a acumulação de duas pensões militares ou de uma pensão militar com benefício proveniente de um único cargo civil.” 
    Para fins de compreensão da controvérsia, rememoro que na exordial a impetrante (ora embargante) alegou que a autoridade coatora incorrera em erro material quando valorou que aquela estava a acumular uma pensão militar com dois benefícios previdenciários civis e vencimentos de um cargo público (o que perfaz um total de quatro benefícios previdenciários). Contra essa compreensão, a parte autora afirmou receber dois benefícios de natureza civil, um percebido perante o Regime Geral de Previdência Social (por tempo de contribuição) e outro custeado pelo Regime Próprio de Previdência Social (aposentadoria oriunda de cargo de provimento efetivo no Ministério da Saúde). Sendo assim, a pensão militar – objeto do pronunciamento do TCU – seria o terceiro benefício, mas todos eles apresentariam origens distintas o que legitimaria a acumulação. 
    A decisão monocrática embargada reputou o mandamus incabível, por ausência de interesse de agir. Nela, registrou-se que pesquisa no sítio institucional do Tribunal de Contas da União, referente ao Processo TC 030.102/2018-9, deu notícia de interposição de “Pedido de Reexame” (em data inclusive anterior à impetração), espécie recursal dotada de efeito suspensivo ope legis (arts. 39 e 48 da Lei n. 8.443/92). Considerado esse estado de coisas, chegou-se ao seguinte juízo:
    “Ocorre que a Lei 12.016/2009 é categórica na vedação de tutela pela via mandamental pretendida contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, in verbis: “Não se concederá mandado de segurança quando se tratar (…) de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução.” (art. 5º, inc. I). Isso porque faleceria, na hipótese narrada no dispositivo, o interesse de agir, sendo nesse sentido o ensinamento extraído da jurisprudência deste STF, firme ao obstar a interposição simultânea de mandado de segurança perante este Tribunal e pedido de reexame com efeito suspensivo ope legis junto ao TCU.” 
     Contra a decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança foram opostos os embargos de declaração em tela (eDOC 16), em que se aponta omissão e erro material. Sublinha que o Pedido de Reexame em questão não poderia ser considerado como um recurso administrativo dotado de efeito suspensivo. Primeiro, porque sua interposição deu-se para além do prazo recursal de 15 dias, no âmbito do TCU: notificada do Acórdão 8.401/2020 em 01.09.2020, recorreu-se apenas em 07.10.2020. Assenta que, inclusive, o setor técnico do Tribunal já encaminhara no sentido no não conhecimento (eDOC 16, fls. 4-5; ). 
    Em segundo lugar, indica que a ocorrência de efeito suspensivo seria infirmada pelo seguinte fato:
    “Excelência, cumpre acrescentar que o Acórdão proferido pelo TCU, efetivamente não se encontra suspenso, tanto que pensão da impetrante já foi cancelada e já foi habilitada para recebê-la a sua irmã, Helena Beatriz Pinheiro Reis Junemann, conforme boletim interno anexado com a inicial (ora reiterado). Ademais, conforme demonstra o documento em anexo, datado do mês de dezembro de 2020, a conta bancária em que a impetrante recebia sua pensão está sem movimentação há mais de 90 dias, demonstrando que a decisão da Corte de Contas é plenamente eficaz.” (eDOC 16, fls. 5-6)
    Razões que levaram a embargante a requerer “o recebimento e o provimento destes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e erro material (erro de fato) apontados, com atribuição excepcional de efeito infringente, para o fim de admitir o presente mandado de segurança, prosseguindo-se, após, como de Direito, inclusive quanto ao exame do pedido de liminar” (eDOC 16, fl. 6).
    Certidão de decurso de prazo para oferta de contrarrazões no eDOC 25.
    Nova petição atravessada nos autos (eDOC 26) traz cópia de documento expedido pelo Comando da 3ª Região Militar que comunica à embargante acerca de algumas providências que devem ser tomadas por ocasião do cancelamento da pensão militar (eDOC 27). 
    Complementarmente, a embargante informa que o Pedido de Reexame não foi conhecido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União, na Sessão de 20.04.2021. Acrescenta, ainda que o Relator do feito na Corte de Contas, “deixou claro, no item n. 3 da fundamentação do acórdão (em que pese não tenha considerado isto como fato novo), que a ora impetrante percebe apenas dois benefícios civis (um proveniente do Regime Geral do INSS e outro do Regime Próprio de Servidores), não três benefícios civis, como constou, erroneamente, do acórdão original objeto deste writ constitucional.” (eDOC 29, fl. 1) 
    É o relatório.
    Decido.
    As razões da embargante em relação a um provável não conhecimento do pedido de reexame – por perda de prazo processual – não é fundamento apto para reforma da decisão embargada. Também a intempestividade é objeto de uma decisão do Tribunal de Contas da União, e não uma realidade anterior. O efeito suspensivo, assim, dar-se-ia pela simples interposição da peça recursal, como de modo geral acontece.
    Pelo menos é o que promete o art. 48 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União: um efeito suspensivo ope legis. 
    A partir da redação do referido dispositivo, cogitei que as determinações à unidade jurisdicionada ao TCU, contidas no Acórdão 8041/2020 – 2ª Câmara, seriam vocacionadas à instrução do processo; pela via do órgão de origem da pensão, o TCU teria determinado a cientificar a ora embargante para que assim exercesse direito de opção (em 15 dias) (eDOC 4, fl. 5). Tanto mais porque, no eDOC 5, f. 173, foi acostado pela embargante um extrato, emitido pelo Centro de Pagamento do Exército, que apenas comprova que o recebimento do benefício militar em questão, e não a sua cassação.
    Entretanto, por meio dos documentos posteriormente juntados pela embargante, foi possível ver à outra luz os referidos comandos do acórdão em comento, bem como que a “cópia autêntica” de fl. 16, eDOC 5 realmente já anunciava que a autoridade militar determinara o cancelamento da pensão militar da embargante independentemente de interposição do pedido de reexame. Uma espécie de “execução provisória”.
    Nesse sentido, no eDOC 27 consta Ofício do Chefe da Pagadoria da SSIP/3, do Comando da 3ª Região Militar, que informa a existência de crédito residual, derivado de 13º proporcional, e cujo pagamento à embargante se fazia disponível exatamente em em razão do cancelamento da pensão militar.
    E no eDOC 17, fl. 22, a autoridade administrativa destinatária das determinações do TCU encaminha expediente à embargante, noticiando que cumprira a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 8041/2020 – 2ª Câmara, “no sentido de abster-se de realizar pagamentos do ato impugnado pela Corte de Contas da União, não sendo órgão competente pelo encaminhamento de possíveis recursos da parte interessada.”
    Dessa forma, é verossímil a argumentação declinada pela embargante quanto à execução material do cancelamento de sua pensão militar.
    E no afã de melhor entender o que embasaria o Tribunal de Contas da União a dessa forma proceder, passei à análise dos atos normativos citados nos itens 9.4 e 9.5 do ato coator. E percebi que a Instrução Normativa 78/2018 do TCU bem explica o porquê de o Comando Militar desde logo ter optado por cancelar o benefício, independentemente do exercício da faculdade de interposição do pedido de reexame ou da sua preclusão.
    O ato infralegal anuncia que “o envio, o processamento e a tramitação de informações alusivas a atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, para fins de registro, no âmbito do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, obedecerão às disposições desta Instrução Normativa” (art. 1º, IN 78/2018) 
    E em seu art. 19, § 1º, estabelece um dever, imputado ao órgão de pessoal, de cessar qualquer pagamento no âmbito de ato de admissão ou de registro de concessão inicial de aposentadoria ou pensão no prazo de 15 (quinze) dias, a contar não da decisão definitiva do processo, mas da ciência da decisão do TCU que nega registro ao ato:
    Instrução Normativa n. 18/2018:
    “Art. 19 A apreciação do Tribunal pela ilegalidade de atos de admissão ou de concessão obrigará o órgão ou entidade de origem a cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento decorrente: 
    I – do ato impugnado, no caso de admissão; 
    II – das irregularidades apontadas, no caso de concessão. 
    § 1º Os prazos referidos no caput são contados da ciência, pelo órgão de pessoal, da recusa do registro do ato.
    § 2° Os responsáveis referidos no § 1º do art. 6º deverão comunicar ao Tribunal, no mesmo prazo, as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992. 
    § 3º A apreciação do ato pela ilegalidade obrigará o órgão ou entidade de origem a informar, no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da deliberação, o cancelamento da concessão ou o desligamento do servidor, no caso de admissão, nos termos do art. 3º ou, quando for possível sanear as irregularidades identificadas, submeter ao TCU novo ato em substituição àquele considerado ilegal, sem prejuízo de providenciar, entre outras, as correções devidas na folha de pagamento, nos dados cadastrais do servidor ou do benefício, ou ainda, na portaria que deferiu ou modificou a concessão.“
    Ora, o efeito suspensivo previsto na Lei n. 8.443/92 é neutralizado pela Instrução Normativa. Nenhum gestor vai esperar aposentado ou pensionista exercer direito a contraditório e ampla defesa correndo o risco de, em caso de insucesso do recurso, figurar como responsável solidário. Seria uma inusitada responsabilidade solidária secundum eventum littis, na qual a autoridade administrativa não teria nada a ganhar e tudo a perder.
    Por todo o exposto, conheço dos embargos para assentar omissão da decisão recorrida, forte no fundamento de que o direito ao devido processo legal da impetrante fora violado, na medida em que sua pensão fora cassada mesmo na pendência de recurso com efeito suspensivo previsto em lei.
    Passo ao mérito e, no ponto, penso que é caso de conceder a ordem.
    O acórdão objeto da impetração incorreu em manifesto erro de apreciação das circunstâncias fáticas ao afirmar que: 
    “7. Como se nota, prevalece a interpretação de que a acumulação de benefícios recebidos de cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva. Logo, a acumulação de 1 (um) benefício pensional militar com dois benefícios previdenciários civis e vencimentos de um cargo público pela Sra. Flávia Suzana Reis e Souza não merece prosperar.”
    Na verdade, e como comprova o eDOC 5, fl. 1, há prova documental de que a embargante foi ocupante de cargo de provimento efetivo do quadro permanente do Ministério da Saúde, mas que desde 24 de fevereiro de 2017 fora aposentada, correndo o pagamento de seus proventos pelo RPPS, por óbvio – vide comprovante de pagamento dos proventos do INSS, fl. 171 do eDOC 5. Muito antes, portanto, do julgamento do registro do ato no TCU, em 28 de julho de 2020.
    Dessa forma, e como pontifica a própria ementa do Acórdão impugnado neste mandamus, “nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960, é permitida a acumulação de duas pensões militares ou de uma pensão militar com benefício proveniente de um único cargo civil” (eDOC 4, fl. 1). É bem esse o caso da impetrante, que possui uma única aposentadoria oriunda de cargo, regime do art. 40, CF.
    Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, CPC/2015) e, no mérito, concedo a ordem requerida para declarar a ilegalidade do ato coator, consubstanciado no Acórdão 8041/2020 – 2ª Câmara.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente